Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-67.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000366-67.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

ESPÓLIO: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e outros (5)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN, BRUNO EDUARDO FERNANDES SOARES

APELADO: MARTIN DOWICH e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FINALIDADE INFRINGENTE INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação, sob a alegação de existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, bem como com o objetivo de prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recurso às instâncias superiores. O embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado adequadamente argumentos relacionados à posse dos embargados, à alegada fraude registral e à caracterização de litigância abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna entre seus fundamentos e a conclusão; (ii) verificar se houve omissão ou obscuridade no enfrentamento das teses jurídicas suscitadas; e (iii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de vícios formais da decisão judicial – omissão, obscuridade, contradição ou erro material –, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A alegada contradição não se configura, pois o embargante apenas manifesta inconformismo com o entendimento adotado no acórdão, sem demonstrar incoerência lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

Inexiste omissão relevante, uma vez que o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todas as questões essenciais à resolução da controvérsia, notadamente quanto à ausência de demonstração da relação jurídica entre as partes e à formulação genérica da alegação de fraude registral.

O acórdão impugnado também enfrentou os argumentos sobre posse dos embargados e presunção de veracidade do registro imobiliário, fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção da decisão.

Não se verifica obscuridade, pois a fundamentação adotada é clara, coerente e permite plena compreensão do conteúdo decisório.

Não se justifica a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, uma vez que não se identificam vícios aptos a ensejar a alteração do julgado.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente o enfrentamento da matéria de fundo, o que atende ao art. 489 do CPC e à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura contradição nem autoriza a oposição de embargos de declaração.

O acórdão que enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais do processo não padece de omissão, ainda que não aborde todos os dispositivos legais invocados.

A ausência de vícios formais impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, 726 e 728, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.